Tribunal: STF
Processo: RE 1588031
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Execução fiscal de baixo valor. Extinção. Ausência de interesse de agir. Eficiência administrativa. Competência federativa. Autonomia municipal. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pelo qual se confirmou a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor, conforme o Tema RG nº 1.184.
2. O recorrente alega negativa de prestação jurisdicional e violação à sua competência constitucional para fixar o valor mínimo de ajuizamento de execuções fiscais, citando norma municipal (Lei municipal nº 11.331, de 2011), pela qual se disciplina o não ajuizamento ou sobrestamento de execuções fiscais de valor consolidado igual ou inferior a R$ 4.000,00. Argumenta que, no acórdão, aplicou-se o Tema RG nº 1.184 sem observar a condição de respeito à competência federativa e que o Judiciário só poderia definir o piso se o ente público não o tivesse feito ou se o valor fosse irrisório.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou a extinção do feito executivo, fundamentando-se na ausência de interesse de agir e no Tema RG nº 1.184. O Órgão de primeiro grau havia extinguido o feito executivo em vista da exiguidade do valor da execução, aquém do patamar constante da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pelo Poder Judiciário, por ausência de interesse de agir e em observância ao princípio da eficiência administrativa, quando o ente federado exequente possui legislação própria que estabelece o valor mínimo para o ajuizamento de tais ações.
III. Razões de decidir
5. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima, conforme o Tema RG nº 1.184, quando o cotejo entre o valor da causa e o custo da movimentação do Poder Judiciário demonstra-se economicamente inviável.
6. O Tema RG nº 1.184 estabelece que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.
7. Não há ofensa ao pacto federativo, à separação dos poderes ou à autonomia orçamentária municipal na extinção de execuções de pequeno valor pelo Poder Judiciário, pois o arranjo institucional da Constituição da República deve ser instrumento para a realização de direitos fundamentais e da democracia, promovendo a eficiência administrativa.
8. A revisão do entendimento sobre a razoabilidade do valor da execução (R$ 5.521,66) constitui matéria fático-probatória, cuja análise é vedada em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
9. A apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, bem como embargos de declaração protelatórios, pode ensejar a aplicação de multa processual.
IV. Dispositivo 
10. Nego seguimento ao recurso extraordinário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXV, LV, 23, inc. I, 24, inc. I, 30, inc. I, 93, inc. IX; CPC, arts. 85, § 11, 485, inc. VI, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 6.830, de 1980; Lei municipal nº 11.331, de 2011; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.355.208-RG/SC (Tema RG nº 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023; RE nº 591.033/SP (Tema RG nº 109); RE nº 1.479.233-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 11/06/2024; RE nº 1.552.108/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/06/2025; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; enunciado nº 279 da Súmula do STF.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR- VALOR IRRISÓRIODESJUDICIALIZAÇÃO COBRANÇA CRÉDITO FISCAL- TEMA Nº1184 STFSENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO CONFIRMADA. -Desde a edição da Lei Federal nº6830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, foram implementadas várias medidas para a desjudicialização da cobrança do crédito fiscal, como o Protesto da CDA e o incentivo à política conciliatória. – O STF, no julgamento do Tema nº1184, fixou a seguinte tese jurídica: ‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.’. -A busca pela a satisfação do crédito e a maior celeridade na tramitação das execuções fiscais devem ser equacionados, prestigiando-se o Princípio da Eficiência da Execução.” (e-doc. 27).

2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 42).

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município alega a negativa de prestação jurisdicional porque não foi enfrentada a alegação de existência de norma municipal (Lei municipal nº 11.331, de 2011) na qual se disciplina o não ajuizamento ou sobrestamento de execuções fiscais de valor consolidado igual ou inferior a R$ 4.000,00, que, segundo o Município, foi fixado com base em critérios de arrecadação e custo, e que tal omissão configuraria violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da Republica. 

3.1. Aduz que no acórdão aplicou-se o Tema RG nº 1.184 sem observar que a própria tese vinculante condiciona a extinção de execuções de baixo valor ao respeito à competência constitucional de cada ente federado para fixar valor mínimo de ajuizamento e que o Judiciário só poderia definir o piso de ajuizamento quando o ente público não o tivesse fixado ou quando esse piso for irrisório, ponto em que argui o vilipêndio aos arts. 24, inc. I, e 30, inc. I, da Constituição (e-doc. 47). 

É o relatório. 

Decido.

4. Conforme definido no Tema nº 1.184 do ementário da Repercussão Geral, é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por comprometer a eficiência administrativa nos casos em que o cotejo entre o valor da causa e o custo da movimentação do Poder Judiciário demonstrar-se economicamente inviável. Confira-se:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 
1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 
3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: ‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa’.
Tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”
(RE nº 1.355.208-RG/SC, Tema RG nº 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 02/04/2024; destaques acrescidos).

5. No voto do atual Presidente desta Corte, o eminente Min. Edson Fachin, ficou assentado não haver ofensa ao pacto federativo, à separação dos poderes ou à autonomia orçamentária municipal em caso de extinção da execução de pequeno valor pelo Poder Judiciário. Cabe destacar:

“Tenho defendido neste Tribunal que o federalismo e a separação de poderes devem ser pensados à luz dos direitos fundamentais e da democracia. Vale dizer, o arranjo institucional da Constituição da República deve ser instrumento para a realização de tais desideratos, conforme, dentre outras disposições, o art. 23, I, da Constituição. 
Portanto, à luz dessa compreensão, há que se verificar que, de um lado, a problemática posta diz respeito à separação de poderes, tendo em vista a participação do Poder Executivo e do Poder Judiciário no processo de execução fiscal. Do outro, há inegável dimensão federativa, pois tanto no tema 109, como no presente caso, há lei estadual que autoriza a extinção de processo, sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do CPC) caso o valor do crédito cobrado pelo Município esteja abaixo de determinado padrão estabelecido, no caso, um salário-mínimo. 
Essa dimensão federativa torna-se mais relevante, porquanto as execuções municipais são ajuizadas no Poder Judiciário estadual e correspondem número relevante dos processos desse Poder. 
Trata-se, pois, da prestação de serviço público cujos custos não são só financeiros e humanos, mas também demandam o dispêndio de tempo nessas atividades que são arcados exclusivamente pelos Estados, sem o compartilhamento dos ônus com o Município.
Há que se considerar que o dispêndio de tais recursos escassos afeta sobretudo a prestação de serviços a toda a população que demanda o acesso à justiça e a tutela jurisdicional célere e efetiva. 
Portanto, a saída para a tensão entre a separação dos poderes, de um lado, e a repartição de competências, do outro, não se dá por uma leitura exclusivamente consequencialista da problemática. É à luz dos princípios e dos direitos fundamentais que está a saída dessa encruzilhada. 
Tomo como premissas normativas para analisar o presente caso e a problemática posta, os direitos fundamentais ao acesso à justiça e à tutela jurisdicional adequada, célere e efetiva, art. 5º, XXXV e LXXVIII, ambos da Constituição da República, os quais demandam a atuação de todas as esferas da federação uma atuação que lhes assegure a máxima eficácia. (...)
Trata-se de reconhecer a escassez não só dos recursos financeiros, mas também dos recursos humanos e a necessidade de gerir o tempo destinado tanto a causas complexas e estruturais, como a causas não tão complexas no âmbito do Poder Judiciário. 
Portanto, a organização interna dos serviços e dos recursos para as causas que demandam mais tempos e recursos é algo que diz respeito às atividades do Poder Judiciário. De modo que, medidas que visem a melhor gestão de tais recursos, para que o Poder Judiciário efetive o acesso à justiça célere, adequada e efetiva realizam direitos fundamentais e promovem a melhoria dos serviços e das políticas públicas prestadas com benefícios a toda a população.
Assim, à luz desses parâmetros normativos, fundados em direitos humanos e fundamentais, concluo pela correção da decisão ora questionada, bem como não verifico qualquer inconstitucionalidade da lei estadual de Santa Catarina que serviu de fundamento para a sentença que extinguiu execução fiscal contra a qual foi interposta o Extraordinário.
Resta, todavia, o argumento de que a decisão questionada estaria a violar a autonomia financeira dos Municípios, conforme entendimento consagrado no RE 591.033 que deu origem ao tema 109. 
Entendo, com todo respeito às compreensões diversas, que a autonomia dos entes da federação, deve fortalecer a proteção e promoção dos direitos fundamentais. Ela não deve ser utilizada, sobretudo a autonomia financeira, para restringir de forma oblíqua o acesso à justiça célere, adequada e efetiva. 
Portanto, não verifico, à luz das razões apresentadas, violação seja ao regime constitucional de repartição de competências, seja à separação de poderes. Entendo que integra o escopo das competências concorrentes do Estado tratar sobre a organização do seu Poder Judiciário, bem como legislar sobre procedimento em matéria processual (art. 24, XI, da Constituição Federal). E, ainda que não se acolha tais argumentos de índole formal, entendo não haver qualquer violação à Constituição tendo em vista a compatibilidade material com os direitos humanos e fundamentais conforme apresentado.”

6. In casu, o Órgão de Primeiro Grau extinguiu o feito executivo em vista da exiguidade do valor da execução, aquém do patamar constante da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça (e-doc. 7). 

7. A revisão do entendimento, notadamente quanto à razoabilidade para a execução proposta, no valor de R$ 5.521,66, é matéria de índole fático-probatória, cuja análise nesta fase recursal encontra-se obstada pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. Em casos similares, destaco:

“Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.479.233-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/06/2024, p. 21/06/2024).

8. Igualmente, ressalto o julgamento monocrático da e. Min. Cármen Lúcia, no RE nº 1.552.108/RS (j. 04/06/2025; p. 09/06/2025). 

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator